Tribunal: STF
Processo: Ext 1455
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-27
Data de publicação: 2016-09-27

Ementa:
Ementa: Extradição Instrutória. Prescrição segundo a lei brasileira. Indeferimento. 



    1. Embora o requerimento da Extradição formulado pelo Governo da França em face de nacional surinamês preencha os requisitos formais da Lei n° 6.815/80, a prescrição da pretensão punitiva já se operou, segundo a lei brasileira, de modo que o indeferimento da extradição é medida que se impõe, nos termos do art. 77, VI, da Lei n. 6815/80. 



    2. A sentença condenatória foi prolatada em 1997, condenado o extraditando a uma pena de 04 (quatro) anos. Nos termos da lei brasileira, a prescrição da pretensão punitiva ocorreria em 08 (oito) anos, em 2005, portanto. Por outro lado, ainda que se considerasse não ter ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, a pena máxima cominada pela lei francesa para o crime é de 10 (dez) anos, operando-se a prescrição em abstrato em 16 (dezesseis) anos, de modo que, por igual, estaria prescrita a pretensão punitiva estatal.



    3.  Extradição indeferida, com imediata expedição de alvará de soltura para que seja o extraditando colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.